Tribunal: TJES
Processo: 0008029-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008029-76.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CLEM DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008029-76.2016.8.08.0035

APELANTE: MANOEL CLEM DE SOUZA

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. RMNR. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por participante assistido da PETROS contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da suplementação de aposentadoria, com fundamento na suposta obrigatoriedade de extensão dos reajustes salariais concedidos aos empregados ativos da Petrobras aos aposentados, com base no art. 41 do regulamento da fundação. Sustenta, ainda, violação aos princípios da isonomia, boa-fé objetiva e proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito à paridade entre os reajustes concedidos aos empregados ativos da patrocinadora e os benefícios de aposentadoria suplementar; (ii) determinar se o art. 41 do regulamento da PETROS assegura tal paridade; (iii) verificar a possibilidade de recálculo dos proventos com base na Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) e em outras vantagens instituídas pela patrocinadora após a aposentadoria do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico da previdência complementar fechada é autônomo, contratual e contributivo, sendo regido por normas específicas que exigem o equilíbrio atuarial e vedam a incorporação automática de vantagens salariais concedidas aos ativos, conforme o art. 202 da CF/1988 e a LC nº 109/2001.

4. O art. 41 do Regulamento da PETROS prevê apenas a aplicação de fator de correção em épocas coincidentes com os reajustes salariais da patrocinadora, não assegurando paridade plena nem extensão de ganhos reais.

5. A RMNR e outras verbas instituídas por acordos coletivos ou políticas remuneratórias da Petrobras se vinculam à relação de trabalho ativa e não podem ser estendidas aos aposentados sem fonte de custeio específica, sob pena de comprometer o equilíbrio atuarial do plano.

6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.425.326/RS e REsp 1.564.070/MG), firmou entendimento de que não se admite a extensão de vantagens não previstas no regulamento, ainda que concedidas por acordos coletivos, pois o sistema de capitalização exige a prévia constituição de reservas.

7. A jurisprudência do TJES também reconhece a ausência de paridade entre ativos e inativos no plano da PETROS, interpretando o art. 41 como mera previsão de reajuste periódico com base em fórmula própria, sem vinculação aos percentuais concedidos aos empregados da ativa.

8. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, conforme a Súmula 563 do STJ e o entendimento consolidado no REsp 1.421.951/SE, por se tratar de relação de natureza mutualista e não lucrativa.

9. Não há direito adquirido a fórmulas de reajuste ou vantagens posteriores à concessão do benefício, sendo aplicável o regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O art. 41 do regulamento da PETROS não assegura paridade entre ativos e aposentados, mas apenas reajuste periódico dos benefícios conforme fator de correção próprio.

2. Não é possível estender aos aposentados vantagens remuneratórias instituídas para empregados da ativa, como a RMNR, sem previsão no regulamento do plano e sem fonte de custeio específica.

3. A previdência complementar fechada rege-se pelo regime de capitalização, que exige equilíbrio atuarial e impede a concessão de benefícios não previamente financiados.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, caput e § 2º; LC nº 108/2001, art. 3º; LC nº 109/2001, arts. 1º e 18; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28.05.2014, DJe 01.08.2014; STJ, REsp 1.564.070/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22.03.2017, DJe 18.04.2017; STJ, REsp 1.421.951/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.11.2014, DJe 19.12.2014; TJES, AC 0026366-16.2016.8.08.0035, j. 27.09.2023; TJES, AC 0014879-87.2013.8.08.0024, j. 24.08.2021; TJES, APL 0008212-81.2015.8.08.0035, j. 25.03.2019.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, de de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008029-76.2016.8.08.0035

APELANTE: MANOEL CLEM DE SOUZA

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 202,
caput
e §2º, que a previdência complementar será organizada de forma autônoma em relação ao regime geral, observando caráter facultativo, de natureza contratual e regida por normas específicas de equilíbrio atuarial. Eis a redação constitucional:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

[...]

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

As Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, que disciplinam a matéria, são categóricas ao estabelecerem:

Art. 18 da LC 109/2001 – “Os benefícios em manutenção terão preservado seu valor real, conforme critérios definidos no regulamento do plano de benefícios.”

Art. 3º da LC 108/2001 – “A ação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, dar-se-á exclusivamente por intermédio do patrocínio a entidades fechadas de previdência complementar, observado o disposto no art. 202 da Constituição Federal.”

O ordenamento jurídico brasileiro, portanto, delineia a previdência complementar como regime contratual, autônomo, mutualista e contributivo, sendo regido por regulamentos próprios que vinculam participantes e entidade, vedada a transposição automática de direitos típicos da relação empregatícia.

Na presente hipótese, o cerne da controvérsia repousa sobre a interpretação do art. 41 do Regulamento PETROS, segundo o qual:

“Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte fator de correção (FC).”

A leitura atenta do dispositivo evidencia que a regra não assegura paridade plena com os empregados ativos, mas apenas determina reajuste “nas mesmas épocas”, mediante aplicação de fórmula de correção que considera fatores atuariais e o salário de participação. Assim, não há previsão expressa de repasse automático de ganhos reais oriundos de planos de cargos, acordos coletivos ou políticas remuneratórias da patrocinadora.

No caso em exame, o apelante, aposentado da PETROS, pleiteia o recálculo de seus proventos de suplementação de aposentadoria para que sejam aplicados os mesmos índices de reajuste concedidos aos empregados da ativa da Petrobras com fundamento no referido art. 41 do regulamento da PETROS e nos princípios da isonomia, boa-fé objetiva e proteção ao consumidor.

Registre-se que o art. 41 não prevê paridade, mas tão somente a correção dos benefícios por meio de fator próprio, desvinculado do aumento real concedido aos empregados ativos.

Além disso, a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) e demais vantagens derivadas do Plano de Cargos e Salários da Petrobras, instituído em 2007, configuram instrumentos de política remuneratória da patrocinadora, vinculados ao contrato de trabalho, e não podem ser estendidos aos aposentados sem fonte de custeio, sob pena de desequilíbrio atuarial do plano.

Acolher a pretensão do apelante significaria criar uma despesa não prevista no plano de custeio original, gerando um passivo atuarial sem a devida fonte de receita, medida que viola o regime de capitalização que rege a previdência complementar (art. 202, caput, da CF) e compromete a solvência e o equilíbrio do fundo, com potencial prejuízo à coletividade de participantes e assistidos.

Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.251.927/DF, validou a cláusula do acordo coletivo que instituiu a RMNR e prestigiou a autonomia da vontade coletiva (art. 7º, XXVI, CF), assentando que não cabe ao Judiciário reinterpretar ou modificar o que foi livremente pactuado, sob pena de desequilibrar a negociação e violar a segurança jurídica.

Cumpre destacar, ademais, que a matéria já foi objeto de julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se fixou a orientação de que, nos planos de previdência complementar fechada, especialmente aqueles patrocinados por entes da administração pública ou por sociedades de economia mista, é vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza aos benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001.

Confira-se:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1425326 RS 2013/0409527-9, Relator.: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2014)

Na oportunidade, o STJ definiu ser igualmente inviável a concessão de verbas não previstas no regulamento do plano, uma vez que a previdência privada tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a formação de reservas específicas para custear os benefícios contratados em longo prazo.

Na mesma linha de intelecção, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste “com base nos mesmos índices do RGPS” não abrange a parcela correspondente a aumentos reais, porquanto a previdência complementar se rege pelo regime financeiro de capitalização, que exige a prévia formação de reservas específicas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA E REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM POR PILAR O REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO, QUE PRESSUPÕE A FORMAÇÃO DE RESERVAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DO BENEFÍCIO CONTRATADO. EXEGESE DOS ARTS. 202, CAPUT, DA CF E 1º E 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. REAJUSTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. PREVISÃO REGULAMENTAR DE PARIDADE COM OS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA OFICIAL. EXTENSÃO DE AUMENTOS REAIS. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: “Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais”.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1564070 MG 2015/0274265-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

Assim, “a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais”. Se nem na hipótese (mais favorável ao assistido) de alinhamento aos índices do RGPS se admite a incorporação de ganhos reais, com maior razão é inviável estender aos inativos vantagens típicas da ativa (PCAC/2007, RMNR), ausentes do regulamento e destituídas de fonte de custeio.

A jurisprudência deste E. TJES tem se posicionado no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE BENEFÍCIO - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS - ARTIGO 41 DO RPB (PETROS) - PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS - RMNR – REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - AUMENTO SALARIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A leitura do artigo 41 do Regulamento da PETROS não leva à conclusão que tem expectativa a parte apelante, visto que, a despeito de relacionar no tempo (periodicidade) a concessão de reajuste tanto aos ativos quanto aos inativos, diferente ocorre quanto ao percentual de reajuste, vale dizer, a paridade almejada, pois não normatizou a similitude afirmada.

II. A interpretação já assente deste E. Tribunal para o art. 41 do Regulamento da PETROS é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

III. Não há que se falar em redução da verba honorária já fixada na origem no patamar mínimo, conforme disposição do § 2º do artigo 85 do estatuto processual, não havendo, ademais, espaço para apreciação equitativa do § 8º, deste mesmo artigo. IV. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026366-16.2016.8.08.0035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, publicado em 27/09/2023)

EMENTA – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REVISÃO DE BENEFÍCIO PETROS – NÃO APLICAÇÃO DA RMNR (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME) DERIVADA DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRAS. Conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.370.191/RJ, o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Preliminar acolhida. Extinção do feito em relação à apelada PETROBRAS.

2. O art. 41 do regulamento do plano de benefício de previdência complementar contratado não garante a paridade de reajustes entre o pessoal da ativa e os aposentados e pensionistas. Há garantia de reajustes na mesma época, seguindo o fator de correção ali determinado.

3. A RMNR não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada.

4. Mantém-se os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, porquanto foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a sua diminuição. 5. Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00148798720138080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INEXISTENTE -PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA REMUNERAÇÃO MENSAL - DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS ART. 41 DO RPB - PCAC 2007 PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1370191/RJ, em sede de recurso repetitivo, tema 936, o patrocinador não tem legitimidade passiva nos litígios envolvendo o participante ou assistido e o plano de previdência complementar. Ausência de litisconsórcio passivo necessário com a Petrobras.

2-Em relações de trato sucessivo descabe afirmar a existência de prescrição relativa aos valores devidos dentro do quinquídio que antecede o exercício do direito de ação.

3-No ano de 2007, deu-se a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), plano este que constitui instrumento de política remuneratória, pelo qual a PETROBRAS instituiu parâmetros mínimos de remuneração de seus empregados que se encontravam em atividade, de acordo com a região do país em que atuavam, o nível salarial do cargo ou classe e regime de trabalho.

4-Os acordos coletivos de trabalho, quanto à RMNR (Remuneração Mínima por Nível de Regime), em verdade não concedem reajustes salariais, mas sim estabelecem patamares mínimos de remuneração salarial, variáveis segundo o cargo, regime e localidade, inexistindo a aplicação indistinta e generalizada da mencionada renda a todos os funcionários, mas contemplando apenas aqueles que faziam jus ao benefício de acordo com os critérios ali estabelecidos. Ou seja, não houve aumento geral aos empregados.

5-O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios, não prevê, propriamente, a paridade entre ativos e inativos, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando-se às suplementações, determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos. (TJES, Classe: Apelação, 024130416563, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

6-Não podem ser estendidos à complementação de aposentadoria dos inativos ganhos reais, sobretudo sem a respectiva fonte de custeio, a exemplo de direitos aplicáveis somente aos empregados da ativa, advindos da implantação do novo PCAC e da tabela RMNR (remuneração mínima por nível e regime de trabalho) que envolvem promoções e aumentos por mérito. A sua concessão indiscriminada aos inativos comprometeria a estabilidade atuarial do plano, regido pelo princípio do mutualismo.

7-Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00082128120158080035, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 25/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2019)

Acresça-se, ainda, que não há direito adquirido a reajustes diferenciados, pois, conforme decidido pelo STJ, o benefício é regido pelas regras em vigor no momento em que preenchidos os requisitos de elegibilidade, e não por normas futuras ou por políticas salariais aplicáveis a empregados em atividade.

Por fim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, conforme a Súmula 563/STJ (“o CDC é aplicável apenas às entidades abertas de previdência complementar”), razão pela qual não subsiste a tese de vulnerabilidade-consumerista para alterar critérios de custeio e reajuste previstos no regulamento.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS APLICÁVEIS AO TEMPO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.

[...]

3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, porquanto o patrimônio da entidade e respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de fornecedor, devendo a Súmula nº 321/STJ ser aplicada somente às entidades abertas de previdência complementar.

4. A relação jurídica estabelecida entre o participante e a entidade fechada de previdência privada é de índole civil e não trabalhista, não se confundindo, portanto, com a relação formada entre o empregador (patrocinador) e o empregado (participante). Assim, para a solução das controvérsias atinentes à previdência privada, devem incidir, prioritariamente, as normas que a disciplinam e não outras, alheias às suas peculiaridades.

[...]

(STJ - REsp: 1421951 SE 2013/0394822-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014) - destaquei

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)